Tribunal: STJ
Processo: 0806773-94.2023.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2858560 - AL(2025/0049614-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: MARIA GIVANILDA LIMA
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
EMBARGADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA.
1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando inexiste qualquer vício a
ser sanado no julgado embargado.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55094021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:20:06
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 58137b13-e6d1-4224-bffe-189e37ee935b

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2858560 - AL (2025/0049614-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: MARIA GIVANILDA LIMA
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
EMBARGADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA.
1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando inexiste qualquer vício a
ser sanado no julgado embargado.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examinam-se embargos de declaração no agravo interno no agravo em recurso
especial, opostos por MARIA GIVANILDA LIMA, contra acórdão que negou provimento ao
agravo interno que interpusera, e que foi assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL C/C REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de compensação por dano moral c/c reparação por dano material.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da decisão de
inadmissibilidade: incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o agravo
em recurso especial que não impugna, especificamente, os fundamentos da decisão
de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido. (e-STJ Fl. 478)

Documento eletrônico VDA53783410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:15:09
Código de Controle do Documento: 441718e3-1e7b-4f75-94b3-ab787c35ceb2

No presente recurso, aponta a embargante possível equívoco do
acórdão embargado, sob o fundamento de que a incidência da
foi
Súmula 7/STJ
devidamente impugnada, de modo que a aplicação da
à espécie se revela
Súmula 182/STJ
indevida.
É o breve relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

É notória a busca de efeitos infringenciais, não havendo a alegada omissão,
porquanto a decisão embargada trata expressamente da matéria novamente vertida
nestes embargos de declaração.
No ponto em que questionado pela parte embargante, consta expressamente
do acórdão embargado que:

(...)
- Da Súmula 7 do STJ
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a parte agravante
não impugnou a incidência da
de forma consistente, limitando-se a
Súmula 7/STJ
alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à hipótese, sem
demonstrar quais os pressupostos fáticos necessários ao julgamento do recurso
estavam delineados no acórdão recorrido.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
AREsp 2.441.269/RS,
e AgInt no
Quarta Turma, D Je de 21/12/2023.
28/2/2024,
AREsp 2.326.551/GO,
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante apontar que, nas
razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos da decisão
agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível impugnar a decisão
de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
AREsp n. 2.152.939/RS,
18/8/2023
Quarta Turma, DJe de
(e-STJ Fls. 479/480)
AREsp n. 1.895.548/GO,
18/3/2022.
(...)

Desse modo, importa salientar que os embargos de declaração são instrumento
processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha
obscuridade, erro material, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se
impunha manifestar o julgador, não se prestando à simples reexame da causa, nem a
modificar o entendimento do órgão julgador.
Documento eletrônico VDA53783410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:15:09
Código de Controle do Documento: 441718e3-1e7b-4f75-94b3-ab787c35ceb2

Verifica-se que a embargante pretende, à toda evidência, valer-se dos embargos
de declaração para rediscutir matéria já decidida, fazendo com que prevaleça o seu
entendimento sobre o tema. Os fundamentos de seus aclaratórios revelam tal
inconformidade e o claro desejo de atribuir a eles efeitos infringentes, de abrangência
incompatível com a natureza desse recurso.
Dissociado, o pleito, de qualquer um dos pressupostos de interposição dos
embargos de declaração, desautorizada está a pretensão ora declinada, impondo-se,
então, a rejeição dos embargos de declaração.
Por fim, advirto a parte de que a futura interposição de recursos ou medidas
protelatórias ensejará a aplicação de multa.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA53783410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:15:09
Código de Controle do Documento: 441718e3-1e7b-4f75-94b3-ab787c35ceb2

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.858.560 / AL
Número Registro: 2025/0049614-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07110089820208020001 08067739420238020000 7110089820208020001 8067739420238020000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA GIVANILDA LIMA
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARIA GIVANILDA LIMA
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
EMBARGADO : BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
TERMO
Documento eletrônico VDA55073327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:43:01
Código de Controle do Documento: 66b97423-0283-4e77-ace5-e787b96b6e93

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:43:01
Código de Controle do Documento: 66b97423-0283-4e77-ace5-e787b96b6e93